Tribunal: TJSP
Processo: 1126759-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Ação de cobrança. Determinação de emenda da inicial não cumprida. Indeferimento. Medida adequada.
O autor mesmo tendo emendado a inicial, não cumpriu o determinado pelo Douto Juízo "a quo", ou seja, não acostou as cópias de documentos imprescindíveis ao deslinde da ação. Indeferimento da inicial que era medida de rigor.

Apelação não provida.